Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713377-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado no recurso de ID 71752732. Aguarde-se o cumprimento do despacho de ID 71735785. Saliente-se que, conforme explicitado na decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 70817460), inexiste fundamento jurídico para impedir a paralização da atividade fiscalizatória do Estado, sobretudo em área de proteção ambiental, cuja interrupção pode resultar no aumento do risco de dano irreparável ao meio ambiente em prejuízo de toda a coletividade. Ao Agravado para responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator